Tribunal: STF
Processo: HC 271206
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.088.897/SP.

Ao final, busca-se:

(i) a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente Leonardo Rodrigues Barbosa, permitindo-lhe aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação proferida na Ação Penal nº 1505318-21.2025.8.26.0548;
(ii) subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente o comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades (inciso I), a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial (inciso IV) e o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (inciso V), ou outras que Vossa Excelência entender adequadas ao caso concreto;
(iii) ao final, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liminar, para declarar a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva e assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo da ação penal, em observância aos princípios da proporcionalidade, da homogeneidade e da presunção de inocência (doc. 1, p. 7).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de LEONARDO RODRIGUES BARBOSA contra decisão de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu liminar pleiteada no HC n. 088422-09.2026.8.26.0000.
Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente às penas de 6 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, mais o pagamento de 600 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.340/06, negando-lhe a faculdade do recurso em liberdade.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal a quo, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador relator, conforme decisão monocrática de fl. 9.
No presente writ, os impetrantes sustentam a "ocorrência de flagrante ilegalidade e teratologia que autorizam a mitigação do óbice contido na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal", porquanto o paciente aguarda o julgamento da apelação interposta "submetido a um cárcere mais severo do que o legalmente previsto em sua condenação" (fl. 4).
Aduzem condições pessoais favoráveis do acusado e sustentam a suficiência de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.
Requerem, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas, ou a submissão do paciente ao regime fixado na sentença.
É o relatório.
Decido.
A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.
[...]
Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado.
Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 7).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator